Tribunal: TJES
Processo: 5011180-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011180-60.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GISLENE GUMS e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

CONTEXTO FÁTICO
.
AVICULTORES. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.
RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Hipótese em que os agravantes são avicultores e a fim de comprovarem a miserabilidade jurídica, juntaram aos autos movimentações bancárias que, na verdade, revelam uma elevada capacidade de fazerem sucessivos empréstimos bancários e de renegociarem suas dívidas.

3)
Ocorre que, embora a presunção de veracidade esteja em favor dos recorrentes, diante das movimentações bancárias que põe em dúvida a assertiva da incapacidade financeira dos agravantes, seria oportuno que estes juntassem aos autos outros documentos que sabidamente atestam a (in)capacidade financeira da pessoa física, como é, por exemplo, o caso do imposto de renda; o que sabidamente não ocorreu na hipótese.

4
)

Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Recurso de agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Helmar Gums, Gislene Gums e Josimara Gums
contra a decisão (id n° 3737433 – fls. 36/38) proferida pelo douto juízo da 1
a
Vara de Santa Maria de Jetibá – ES, que, nos autos dos
embargos à execução de título extrajudicial
, opostos em face do
Banco do Brasil S.A.,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes.

Em suas razões recursais (id n° 3737426), os agravantes sustentam, em síntese, que:
(i)
os altos custos de produção levaram à paralisação e redução das atividades da granja;
(ii)
acumularam dívidas milionárias com empréstimos bancários na tentativa de sustentar o negócio familiar;
(iii)
há múltiplas ações de execução em face deles, o que demonstra um estado de endividamento e insolvência;
(iv)
tendo em vista o valor da causa, o pagamento das custas e despesas processuais privaria os agravantes dos recursos necessários para o sustento familiar. Por fim, requerem a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de afastar o recolhimento das custas processuais.

Na decisão de id n° 3794141, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Na sequência, os agravantes interpuseram recurso de agravo interno (id n° 4239536).

Com efeito, após reapreciar a questão, em que pesem os argumentos expostos nas razões recursais e no agravo interno, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento.

Nesse particular, destaco inicialmente que, muito embora a decisão liminar proferida pelo relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo) seja passível de impugnação pela via do agravo interno (artigos 1.021 e 1.070, ambos do Código de Processo Civil), na hipótese
sub examine
reputo
prejudicado
o seu processamento.

Isto porque os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do mérito, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta Colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão objeto de apreciação nesta oportunidade.

De fato, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno.

Portanto, passo ao exame do
agravo de instrumento
, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados no agravo interno julgado prejudicado. Vejamos.

Resume-se a pretensão dos agravantes na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo juízo de piso por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que os documentos juntados aos autos demonstram elevada capacidade de renegociação de dívidas, o que indica, também, que os autores aparentemente omitem informações relativas às fontes de renda e seu montante.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o
juiz
indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Do compulsar do caderno processual, observo que os agravantes são
avicultores
e, a fim de comprovarem a miserabilidade jurídica, juntaram aos autos movimentações bancárias que, na verdade, revelam uma elevada capacidade de fazerem sucessivos empréstimos bancários e de renegociarem suas dívidas (id n° 3737431, fls. 23/34 e id n° 3737433, fls. 1/35), como bem pontuado pelo magistrado de piso.

Pontuo que, embora a presunção de veracidade esteja em favor dos recorrentes, diante das movimentações bancárias que põem em dúvida a assertiva da incapacidade financeira dos agravantes, seria oportuno que estes juntassem aos autos outros documentos que sabidamente atestam a (in)capacidade financeira da pessoa física, como é, por exemplo, o caso do imposto de renda; o que sabidamente não ocorreu na hipótese.

Assim, tenho que, na verdade, afloram dos autos fundadas razões que infirmam a miserabilidade suscitada pelos agravantes, motivo pelo qual concluo que os agravantes não fazem jus à benesse pretendida.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento, mas
nego-lhe
provimento
, para manter incólume a decisão atacada.

Por sua vez, reputo
prejudicado
o
agravo interno
interposto.

É como voto.

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.